Tribunal: TJPA
Processo: 0800285-85.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800285-85.2026.8.14.0000

PACIENTE: MARIA EDUARDA GAMBOA LOBATO

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA DO JUÍZO DAS GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. MULHER RESPONSÁVEL POR CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Maria Eduarda Gamboa Lobato, devidamente qualificada nos autos, presa em flagrante no dia 01.01.2026 pela suposta prática do crime previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, com posterior conversão da prisão em preventiva pelo Juízo da 2ª Vara do Juiz das Garantias das Comarcas do Interior. A defesa alegou ausência de fundamentação concreta, condição pessoal favorável e maternidade de criança menor de 12 anos, requerendo a substituição da prisão por prisão domiciliar com base
no art. 318, V, do CPPB
e na orientação firmada no
HC coletivo nº 143.641/SP
. A liminar foi deferida e substituiu a prisão preventiva por domiciliar com medidas cautelares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conversão da prisão em flagrante em preventiva atendeu aos requisitos legais de fundamentação concreta e atual; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com base na condição de mãe de criança menor de 12 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada, nos termos
dos arts. 315 e 312 do CPPB
.

4.

O
art. 318, V, do CPPB
, reforçado pelo
art. 318-A
e pela jurisprudência do STF no
HC coletivo nº 143.641/SP
, impõe a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar à mulher com filho menor de 12 anos, salvo hipóteses excepcionalíssimas, não verificadas no caso concreto.

5.

A paciente possui condições pessoais favoráveis pois é primária, possui residência fixa e não registra antecedentes, além de ser mãe de criança menor de 12 anos, o que atrai a aplicação da norma protetiva, sem evidência de risco específico que justifique a manutenção da prisão preventiva.

6.

A substituição da prisão por domiciliar com imposição de medidas cautelares previstas no
art. 319 do CPPB
mostra-se proporcional, adequada e suficiente para garantir o andamento da persecução penal, preservando, ao mesmo tempo, a proteção integral da criança, nos termos do
art. 227 da Constituição Federal de 1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva deve ser substituída por prisão domiciliar à mulher gestante ou responsável por criança menor de 12 anos, salvo em hipóteses excepcionalíssimas devidamente fundamentadas.

2.

A substituição da prisão por domiciliar, acompanhada de medidas cautelares, assegura a regularidade do processo penal e atende ao princípio da proteção integral da criança.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 5º, LXVIII; 93, IX; 227. CPP, arts. 282, §4º; 312; 315; 318, V; 318-A; 319.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC coletivo nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018. Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de11/6/2025; STJ - AgRg no RHC n. 185.353/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 8/9/2023; TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0807906-70.2025.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – Seção de Direito Penal – Julgado em 30/06/2025
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
e conceder, em definitivo a ordem ratificando a liminar anteriormente deferida
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR, impetrado em favor de
MARIA EDUARDA GAMBOA LOBATO
, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 2ª VARA DO JUIZ DAS GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR, nos autos do procedimento nº 0800007-28.2026.8.14.0051.

Narra o impetrante que a paciente foi presa em flagrante na madrugada do dia 1° de janeiro de 2026, no município de Santarém/PA, pela suposta prática do crime previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, tendo a prisão sido homologada e convertida em prisão preventiva em audiência de custódia, sob os fundamentos da garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal.

Sustenta a defesa que a decisão constritiva carece de fundamentação concreta, por se limitar a invocar a gravidade abstrata do delito, em afronta ao disposto no
art. 315 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

Aduz, ainda, que a paciente é primária, possui residência fixa e é mãe de criança menor de 12 anos, circunstância comprovada por certidão de nascimento juntada aos autos, o que autorizaria a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do
art. 318, V, do CPPB
, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
HC coletivo nº 143.641/SP
.

Requer, assim, a concessão da ordem, com a confirmação da liminar deferida, para que a paciente responda ao feito em prisão domiciliar, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas.

A liminar foi deferida por esta relatoria, determinando-se a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares previstas no
art. 319 do CPPB
(ID 32998695).

Prestadas informações pela autoridade apontada como coatora, foram detalhadas as circunstâncias da prisão em flagrante, a conversão da custódia em preventiva, a inexistência de condenações criminais transitadas em julgado em nome da paciente, a comprovação de residência fixa e a condição de mãe de criança menor, bem como informado que o feito se encontra em fase pré-processual, no âmbito do inquérito policial (ID 33062804).

Na sequência, os autos foram encaminhados à 14ª Procuradoria de Justiça Criminal, que se manifestou pelo conhecimento do habeas corpus e, no mérito, pelo provimento da ordem, entendendo adequada a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com imposição de medidas cautelares diversas, à luz do
art. 318, V, e 318-A, do CPPB
, e da orientação firmada pelo STF (ID33495424).

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do habeas corpus.

II – DO MÉRITO

O Habeas Corpus é conceituado como o meio de impugnação destinado a assegurar o direito à liberdade de locomoção, também chamada de
liberdade deambulatória
, servindo tanto para remediar restrição já consumada quanto para prevenir sua ocorrência quando iminente, sempre que advinda de ilegalidade ou abuso de poder.

Atualmente o Habeas Corpus vem disciplinado no
art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal de 1988
, bem como nos
arts. 647 a 667 do Código de Processo Penal Brasileiro.

A parte impetrante deve comprovar a ocorrência de violência ou coação que restrinja a liberdade de locomoção imprescindivelmente proveniente de ato ilegal, ou seja, em desacordo com a determinação disposta em lei.

Assim, a limitação cognitiva, que decorre da natureza célere e excepcional da ação, caracteriza um ônus probatório ao impetrante de apenas indicar uma provável ilegalidade e não uma cognição exauriente.

A prova pré-constituída trazida no habeas corpus deve ser observada sob a ótica de sua suficiência, plausibilidade e aptidão de demonstrar a existência do constrangimento ilegal
.
Não se exige, nesse contexto, a formação de um juízo de certeza, próprio de uma cognição exauriente, mas sim a identificação de elementos concretos que apontem para a existência de uma provável ilegalidade.

LOUZADA, Thiago Tonetto; TONETTO, Daniel Figueira. Recursos Criminais: Da Defesa à Acusação: Guia completo de recursos penais. São Paulo: Juspodivm, 2025. (G.N.)

No caso em exame, a controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de substituição da prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, à luz do disposto no
art. 318, V, do Código de Processo Penal
, em consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Habeas Corpus coletivo nº 143.641/SP.

Consoante se extrai dos autos, a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tendo a custódia sido convertida em prisão preventiva sob fundamento na garantia da ordem pública. Não obstante a presença de indícios de autoria e materialidade, a análise da medida cautelar deve ser realizada à luz do regime jurídico especial aplicável às mulheres mães de crianças menores de 12 anos.

A
Lei nº 13.257/2016
, denominada Marco Legal da Primeira Infância, promoveu significativa alteração no sistema cautelar penal, ampliando as hipóteses de substituição da prisão preventiva por domiciliar, com o claro propósito de assegurar a proteção integral da criança, reconhecendo a especial relevância dos primeiros anos de vida para o desenvolvimento humano.

Nesse contexto, o
art. 318, V, do Código de Processo Penal

Brasileiro
passou a prever expressamente a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar à mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, diretriz posteriormente reforçada pelos
arts. 318-A e 318-B
do mesmo diploma legal.

A matéria foi definitivamente consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Habeas Corpus coletivo nº 143.641/SP
, ocasião em que se determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de mulheres gestantes, puérperas ou mães de crianças e pessoas com deficiência, ressalvadas apenas hipóteses excepcionalíssimas, a serem devidamente fundamentadas.

O referido precedente não apenas reconhece a aplicabilidade da norma legal, mas enfatiza a centralidade do princípio da proteção integral da criança, consagrado no
art. 227 da Constituição Federal/88
, bem como a necessidade de contenção do uso indiscriminado da prisão cautelar em detrimento de mulheres em situação de vulnerabilidade familiar.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a imprescindibilidade dos cuidados maternos é presumida, não se exigindo demonstração de exclusividade absoluta ou ausência de rede de apoio, tampouco se admitindo a invocação da gravidade abstrata do delito como fundamento idôneo para afastar a substituição da custódia.

No caso concreto, restou devidamente comprovado que a paciente é mãe de criança menor de 12 anos, conforme certidão de nascimento constante no ID 32997599, circunstância informada pelas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora.

Por outro lado, não se verifica a presença de nenhuma das hipóteses excepcionais aptas a afastar a incidência do regime jurídico protetivo. O delito imputado, embora grave, não foi praticado com violência ou grave ameaça, nem há notícia de que tenha sido cometido contra descendente.

Ademais, a decisão que decretou a prisão preventiva não apresenta fundamentação concreta capaz de demonstrar circunstância singular e extraordinária que justifique a manutenção da custódia em detrimento da prisão domiciliar, limitando-se a referências genéricas à gravidade do delito.

Não se identificam, igualmente, elementos individualizados que evidenciem risco concreto de reiteração delitiva, de interferência na instrução criminal ou de evasão, tampouco registro de antecedentes, descumprimento de medidas judiciais ou vinculação comprovada a organização criminosa em grau que justifique a excepcionalidade da medida.

O Superior Tribunal de Justiça, assim como esta Corte de Justiça, em diversos precedentes, tem reiterado que, em situações análogas à presente, a prisão domiciliar deve ser deferida como forma de harmonização entre a proteção integral da infância
(art. 227 da CF)
e o princípio da excepcionalidade da prisão cautelar
(arts. 282, §6º e 318 do CPPB)
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus,mantendo a prisão preventiva da paciente, acusada pela prática, em tese, dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, nos termos dos arts. 33, c/c art. 40, incisos V e VI, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006.

II. Questão em discussão

2. A discussão consiste em saber se a necessidade da segregação preventiva da agravante foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias e se a custódia pode ser substituída por prisão domiciliar, considerando que ela é mãe decriança menor de 12 (doze) anos de idade.

III. Razões de decidir

3.A prisão preventiva está devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública diante da especial gravidade dos fatos e da necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, conforme admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para resguardar a ordem pública, considerando os fundamentos do decreto prisional.

5. As condições pessoais favoráveis da acusada não são suficientes, por si sós, para revogar a prisão preventiva.

6.
A agravante preenche os requisitos legais para a substituição da custódia preventiva por domiciliar, uma vez que é mãe de criança menor de 12 (doze) anos, a vítima não é sua descendente e não há indícios de violência ou grave ameaça a pessoa em suas condutas
.

(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de11/6/2025). (G.N.).

AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISAO DOMICILIAR. AGRAVADA MÃE DE DUAS CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. PAI TAMBÉM PRESO PREVENTIVAMENTE. PRINCÍPIO DA FRATERNIDADE. PREVALÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONJUGAÇÃO DA CUSTÓDIA DOMICILIAR COM MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Os incisos IV e V, do art. 318 do Código de Processo Penal, autorizam o Juiz a

substituir a prisão preventiva da mulher gestante ou mãe com filho de até 12 anos de idade pela domiciliar.

2.
O Colegiado da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, concluiu que a norma processual (art. 318, IV e V) alcança a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, relacionadas naquele writ, bem ainda todas as outras em idêntica condição no território nacional. O regime jurídico da prisão domiciliar, especialmente no que diz respeito à proteção da integridade física e emocional da gestante e dos filhos menores de 12 anos, e as inovações trazidas pela Lei n. 13.769/2018 decorrem, indiscutivelmente, do resgate constitucional do princípio da fraternidade (Constituição Federal: preâmbulo e art. 3º
).

3. No particular, a defesa comprovou que a acusada é mãe de duas crianças menores de 12 anos de idade. Ademais, o pai de ambas também foi preso na ação penal ora examinada, o que reforça a conclusão da imprescindibilidade da presença materna.

4
. Ademais, o crime, em tese, a ela imputado, não envolveu violência ou grave ameaça. É legítimo, portanto, em respeito, inclusive, ao que decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, substituir a sua prisão preventiva pela domiciliar, com espeque nos arts. 318, V e 318-A, II, do Código de Processo Penal. Prevalecem, pois, neste momento, as razões humanitárias
.

5. De outro lado, as circunstâncias destacadas pelo agravante foram devidamente consideradas na decisão agravada para justificar que a prisão domiciliar fosse combinada com medidas cautelares alternativas. Com efeito, foram ressaltadas as circunstâncias do fato concreto, em especial o reprovável histórico criminal da agravada, a qual ostenta condenações pelos crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, associação para o tráfico e receptação, o que confere especial reprovação à conduta imputada. Desse modo, considerou-se conveniente conjugar o benefício com a imposição de medidas cautelares alternativas, nos termos autorizados pelo art. 318-A do Código de Processo Penal, a serem definidas pelo magistrado singular, de modo a assegurar a preservação da ordem pública.

(STJ - AgRg no RHC n. 185.353/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 8/9/2023). (G.N.).

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MÃE SOLO. FILHO MENOR COM DEFICIÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Gleicy Martins Feitosa, custodiada preventivamente por suposta participação em organização criminosa voltada à prática de pirâmide financeira, no bojo do Inquérito Policial nº 00071/2025.100269-0, com pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. A impetrante sustenta que a paciente é mãe solo e única responsável pelos cuidados do filho de seis anos diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), cuja condição demanda acompanhamento contínuo e especializado, devidamente comprovado por laudos médicos e terapêuticos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da manutenção da prisão preventiva diante das circunstâncias excepcionais da paciente, mãe solo de menor com deficiência, à luz dos arts. 318, V, e 318-A do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os requisitos legais previstos nos arts. 318, V, e 318-A do CPP encontram-se preenchidos, não havendo imputação de crime com violência ou grave ameaça, nem cometido contra o dependente da paciente.
A condição clínica e terapêutica do filho menor está devidamente comprovada por documentação médica, evidenciando a imprescindibilidade da presença materna para a continuidade do tratamento. A manutenção da prisão preventiva revela-se desproporcional e contrária ao princípio da proteção integral da criança, não havendo demonstração de periculosidade atual da paciente que justifique a segregação extrema. A concessão de prisão domiciliar, com autorização para saídas restritas ao acompanhamento terapêutico do menor, atende aos fins cautelares do processo penal, com menor onerosidade e maior compatibilidade com os direitos fundamentais envolvidos.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0807906-70.2025.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – Seção de Direito Penal – Julgado em 30/06/2025). (G.N.).

AGRAVO REGIMENTA NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. APENADA MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Embora o art. 117 da Lei de Execução Penal - LEP estabeleça como requisito para o deferimento da prisão domiciliar o cumprimento da pena no modo aberto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ entende que é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade (HC 375.774/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 19/12/2016). 2.
Na hipótese, sendo a paciente mãe de dois filhos menores de 12 anos de idade e estando presentes os seguintes requisitos: "(a) não se trate de crime cometido com violência ou grave ameaça, (b) que não tenha sido praticado contra os próprios filhos e (c) não esteja presente situação excepcional que contraindique a medida" (AgRg no PExt no RHC n. 113.084/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 10/6/2020
), mostra-se cabível a concessão de prisão domiciliar. 3. Agravo desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 797923 SC 2023/0015197-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023) (G.N.)

Nesse cenário, a manutenção da prisão preventiva implicaria esvaziamento da norma legal e do entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores,
subvertendo
a lógica de proteção integral da criança e a excepcionalidade da prisão cautelar.

Tal solução permite harmonizar, de um lado, a necessidade de resguardo da ordem pública e da regularidade da persecução penal e, de outro, os valores constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção integral da criança e da prioridade absoluta conferida à infância.

Assim, a prisão domiciliar, cumulada com medidas cautelares adequadas e proporcionais, revela-se medida suficiente, necessária e juridicamente adequada ao caso concreto.

Ressalte-se, por fim, que o eventual descumprimento das condições impostas poderá ensejar a revogação do benefício e a restauração da prisão preventiva, nos termos do
art. 282, §4º, do Código de Processo Penal Brasileiro.

Ante o exposto,
CONHEÇO do habeas corpus e, no mérito, CONCEDO A ORDEM
, para confirmar a liminar anteriormente deferida, mantendo a substituição da prisão preventiva da paciente MARIA EDUARDA GAMBOA LOBATO, devidamente qualificada nos autos, por prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, cumulada com as medidas cautelares diversas já fixadas por esta Relatoria.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 25/03/2026